Tribunal: STF
Processo: ARE 1330343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ato de Improbidade Administrativa imputado ao réu (prefeito à época dos fatos narrados na inicial) - Preliminar (inaplicabilidade da LIA aos prefeitos) rejeitada - Mérito - Autor que alega que o recorrente, eleito para exercer o cargo entre 2009 e 2012, sancionou a Lei n. 1.188/09 que dispunha sobre a criação e extinção de cargos comissionados - Lei, em alguns cargos, declarada inconstitucional em face da 'ADIN' promovida - Requerido, que mesmo a despeito desta decisão, recontratou o correquerido para exercer a mesma função que exercia quando comissionado por meio do instrumento denominado 'MEI' (microempreendedor individual) - Função exercida pelo correquerido onde se constata a necessidade de realização de concurso público - Contratação, que além de afrontar preceitos constitucionais, realizou-se sem instrumento por escrito - Dolo caracterizado - Ofensa aos princípios da administração pública (honestidade, legalidade, lealdade) - Fato tipificado no artigo 11, I e V, da Lei 8.429/92 - Sanções impostas, art. 12, III, do mesmo diploma legal, que não merecem qualquer reforma - Redução da multa - Acolhimento - princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sentença reformada apenas para reduzir o valor da multa - Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, e 37, § 4°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente